Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705374-45.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERONALDO JOSÉ DA SILVA EMBARGADO: ESPOLIO DE MARIO MIGUEL NICOLA GAROFALO REPRESENTANTE: MARIO ANTONIO GAROFALO D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH